Tribunal: TJDFT
Processo: 0728967-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728967-71.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 74072896) da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0737823-65.2018.8.07.0001 – id. 239942456) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora da remuneração da executada, visto que já houve manifestação da Corte pela impenhorabilidade, com trânsito em julgado em 15/9/2023 e indeferiu o pedido de penhora de montante da previdência privada, pois os valores são fundos de reserva, que não fazem parte do patrimônio da agravada, motivo pelo qual não é possível a penhora (CPC 789), bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório até 17/9/2027. Alega que a agravada recebeu, em abril de 2025, o montante líquido de R$ 52.126,16 (R$ 45.126,22 pela CAESB e R$ 6.999,93 pela Secretaria de Educação) e em maio, R$ 19,307,20 pela Caesb e R$ 4.127,91 pela Secretaria de Educação. Sustenta que a executada tem condições de quitar a dívida, mas opta por não fazer, sendo cabível a penhora de 10% da remuneração junta à CAESB, visto que não prejudica a manutenção digna da devedora. Argumenta que há fatos e documentos novos que instruem o atual requerimento de penhora dos salários, os quais diferem do que foi analisado no Acórdão proferido em setembro de 2023, no qual a realidade financeira da agravada era diferente. Aduz que foi localizada a quantia de R$ 448.716,65 em previdência privada e que tais valores são penhoráveis, visto que tem a finalidade de constituir fundo para complementação de previdência social, com objetivo de manutenção do padrão de vida, não sendo indispensável para a subsistência da devedora, bem como há a possibilidade de resgate antecipado, não podendo se falar em fundo de reserva que não integra o patrimônio da executada, como apontado na decisão agravada. Defende que o valor da dívida (R$ 11.415,88) representa apenas 2,54% do valor existente no fundo de previdência privada. Aponta perigo de dano no risco de prescrição intercorrente. Requer a concessão da tutela de urgência para penhorar 10% da remuneração da agravada junto à CAESB até o julgamento do agravo de instrumento pela Turma. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque o prazo previsto para prescrição intercorrente é 17/9/2027. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 30/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator